Tribunal: TJDFT
Processo: 0730808-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Execução penal. Benefício externo. Saídas temporárias. Crime sexual.

Cumprindo o condenado pena pelo crime de estupro e roubo circunstanciado, em que empregada extrema violência contra mulher, sem que tenha participado de grupo de sexualidade saudável, conforme recomendado pelo relatório psicossocial, justifica-se sejam indeferidas as saídas temporárias se, no local que pretende visitar, residem criança e adolescente do sexo feminino. Agravo não provido.